Tribunal: TJES
Processo: 0023885-75.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023885-75.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO COMERIO e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO “À VISTA”. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
contra acórdão que
deu provimento à apelação do embargado
, reconhecendo a prescrição da execução fundada em
Cédulas de Crédito Bancário (CCBs)
emitidas com vencimento “à vista”. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação de precedentes análogos e ao termo inicial do prazo prescricional, requerendo efeitos infringentes para afastar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre precedente do mesmo Tribunal acerca da prescrição em Cédula de Crédito Bancário;
(ii) definir se, nas CCBs de natureza rotativa, o termo inicial do prazo prescricional trienal previsto no
art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG)
deve ser a data do inadimplemento (“baixa para prejuízo”) ou a data do vencimento “à vista” constante do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, nos termos do
art. 1.022 do CPC
, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

Não há omissão quanto à alegada divergência jurisprudencial, pois o precedente invocado (processo nº 0032595-55.2017.8.08.0035)
não foi citado na fase recursal própria
, não sendo exigível que a Câmara se manifeste sobre julgados de outras Câmaras do mesmo Tribunal, que não possuem efeito vinculante.

A embargante ajuizou
execução baseada em Cédula de Crédito Bancário
, título de natureza cambial (art. 44 da Lei nº 10.931/2004), sujeitando-se ao
prazo prescricional trienal
da
LUG, art. 70
.

O
termo inicial da prescrição
é a
data de vencimento prevista no título
, ainda que “à vista”, e não o momento do inadimplemento ou da “baixa para prejuízo”. O entendimento é pacificado no
STJ
, que afirma que o vencimento antecipado ou o inadimplemento não modificam o início do prazo prescricional (AgInt no AREsp 1.094.478/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017, DJe 02.02.2018).

A tese de que o prazo deve iniciar-se no inadimplemento retira a
certeza e literalidade
do título, essenciais à sua executividade, contrariando o regime jurídico que a própria embargante elegeu ao propor execução com base nas CCBs.

Inexistem, portanto, omissão, contradição ou erro material a justificar o acolhimento dos aclaratórios, configurando-se
mero inconformismo
da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional trienal das Cédulas de Crédito Bancário, regidas pela Lei Uniforme de Genebra, é a data do vencimento indicada no título, ainda que à vista.

O inadimplemento ou a “baixa para prejuízo” não alteram o termo inicial da prescrição cambial.

Não há omissão configurada quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões necessárias ao deslinde da causa, sendo incabível a rediscussão do mérito em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 10.931/2004, art. 44; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.094.478/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017, DJe 02.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
contra o acórdão de id.
16018892
, que deu provimento ao recurso de apelação do embargado.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Partindo dessas premissas, constato que
não há vício a ser sanado por meio desta via integrativa
.

Passo a analisar o recurso de forma temática.

I. Omissão quanto à divergência jurisprudencial

Inicialmente, a embargante sustenta que o voto foi
omisso
quanto ao julgamento do recurso de nº
0032595-55.2017.8.08.0035
, envolvendo Cédula de Crédito Bancário de idêntica natureza. Naquele caso, houve o afastamento da prescrição, adotando-se a tese do inadimplemento/última movimentação como termo inicial.

Com relação ao precedente mencionado, sem razão a embargante.

No caso concreto, a recorrente
não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação
, momento no qual poderia ter questionado a adequação do caso ao precedente mencionado. Não há como imputar à Câmara Julgadora uma omissão na análise de precedente
que nunca foi invocado
, mas tão somente neste momento dos embargos de declaração.

Por outro lado, não há vinculação desta Câmara a outros julgados do mesmo Tribunal. Também, não se pode exigir que a Câmara se manifeste a respeito de todos os processos que envolvam matéria semelhante.

II. O
t
ermo
i
nicial da
p
rescrição e a
n
atureza do
t
ítulo

A embargante requer manifestação expressa sobre os seguintes pontos:

(a)

Se, de fato, se trata de operação de crédito rotativo/cheque especial
;

(b)

Se a natureza de crédito rotativo implica que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional trienal deve ser a data do inadimplemento/última movimentação/baixa prejuízo, e não o vencimento “à vista” formal do título
; e

(c)

Manifestação se o entendimento representa “distinção” ou “superação” da tese adotada em outros precedentes
.

O ponto fulcral do presente processo reside justamente no questionamento “
(b)
”, ou seja, o termo inicial do prazo prescricional da dívida.

Como bem analisado no acórdão embargado, a embargante (Cooperativa) fez uma escolha processual: ajuizar uma ação de execução baseada nas Cédulas de Crédito Bancário (
CCBs
) como títulos executivos extrajudiciais. A validade desta via processual para operações de crédito rotativo foi, de fato, consolidada pelo STJ (
Tema Repetitivo 576
).

Ao optar por esta via, contudo, a embargante sujeitou-se voluntariamente ao regime cambial, que impõe o prazo prescricional trienal (Art. 70 da LUG). A controvérsia, portanto, reside exclusivamente no termo inicial (a
actio nata
) deste prazo trienal.

A tese da embargante é que o termo inicial seria o inadimplemento (a "
baixa para prejuízo
"). Contudo, essa tese é manifestamente contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

O STJ possui entendimento pacífico de que o vencimento antecipado da dívida, decorrente do inadimplemento, não altera o termo inicial da prescrição. O prazo é sempre regido pela data de vencimento prevista no título (como a data da "
última parcela
" em contratos de mútuo). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO . TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO. 1 .
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional,
prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato
, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela
. 2. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1094478 RS 2017/0096631-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2018)

Adotar a tese do banco (início no inadimplemento) beneficiaria o devedor por sua própria torpeza, algo que o STJ veda categoricamente.

Se o inadimplemento é irrelevante para a contagem do prazo, deve-se ater aos termos do título. No caso concreto, os contratos previam expressamente o vencimento "
à vista
", conforme imagens nos autos:

A
actio nata
(o direito de executar) nasceu, portanto, na data de emissão dos títulos, conforme a cláusula "
à vista
". O título executivo deve prever com exatidão o termo do vencimento, sob pena de não se constituir a "
certeza
" necessária ao título executivo extrajudicial.

A tese da embargante, que busca fixar o início da prescrição em um evento
futuro
e
incerto
(como "
data da ultima movimentação
” ou “
data da baixa/prejuízo
”), acaba por retirar a certeza do título.

Em suma, a embargante
não pode se beneficiar da forma do título
(CCB)
para obter a executividade
(Tema 576) e,
ao mesmo tempo
,
ignorar os termos literais desse mesmo título
("
à vista
") para fins de prescrição.

A "
aparente contradição
" entre o uso rotativo e o vencimento "
à vista
" resolve-se pela submissão da parte à literalidade do título que escolheu para executar.

Por fim, quanto ao ponto “
(c)
”, não há falar em “
distinção
” ou “
superação
” de caso análogo julgado por outra câmara cível, mormente por inexistir vinculação entre esta câmara e o julgado de outras Câmaras cíveis.

I
II.
Dispositivo

Dessa forma, os embargos de declaração ora interpostos revelam-se tentativa indevida de rediscussão da matéria, discussão essa que deveria ter sido travada, quando muito, nas contrarrazões do recurso de apelação, que não foram apresentadas pela embargante.

Ante o exposto
, por não haver omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
desacolho-os
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.